Tribunal: TCU
Processo: 003.043/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22023, modalidade Pregão e Uasg 130022 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no gerenciamento do abastecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Etanol Combustível e óleo Diesel S10), da frota de veículos oficiais desta SFA/CE e outros que venham ser adquiridos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado de gestão, via internet, através de tecnologia de cartão eletrônico, com chip ou tarja magnética, visando atender às necessidades desta Superintendência, conforme condições, quantidades e exig.)

Inteiro teor:
Acórdão 718/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos 2/2023 e 3/2023 sob a responsabilidade da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Ceará, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no gerenciamento do abastecimento de combustíveis e a contratação de empresa especializada no gerenciamento de fornecimento de peças originais em geral, incluindo baterias, pneus, filtros e óleos automotivos para veículos a gasolina e diesel e demais acessórios, e serviços de manutenção preventiva e corretiva, respectivamente. Considerando que se constatou parcelamento associado ao julgamento por item, quando tal situação é inviável, em afronta ao art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993, ao art. 47, inc. II, da Lei 14.133/2021 e à Súmula - TCU 247; considerando que a realização do certame exclusivo às microempresas ou empresas de pequeno porte sem demonstrar a existência de ao menos três fornecedores competitivos enquadrados nessas categorias, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, afronta ao previsto no art. 48, inc. I, c/c o art. 49, inc. II, da Lei Complementar 123/2006, e art. 6o c/c o art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015; considerando, todavia, que o potencial dano nas falhas verificadas nos dois certames seria de R$ 23.813,51, conforme a instrução técnica (peça 30, p. 7), o que não se asseguraria com a realização de novo certame e que, conforme o disposto no art. 106, § 7°, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, desconfiguraria o perigo da demora necessário para a adoção da medida cautelar pleiteada; considerando, ainda, que o custo de atuação para adoção da medida supramencionada superaria o valor máximo de benefício a ser auferido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Ceará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade e/ou falha identificada no Pregão Eletrônico 4/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) parcelamento da licitação associada ao julgamento por item, quando tal situação era inviável, em afronta ao art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993, ao art. 47, inc. II, da Lei 14.133/2021 e à Súmula - TCU 247; c.2) realização de certame exclusivo às microempresas ou empresas de pequeno porte sem demonstrar a existência de ao menos três fornecedores competitivos enquadrados nessas categorias, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, em afronta ao previsto no art. 48, inc. I, c/c o art. 49, inc. II, da Lei Complementar 123/2006, e art. 6o c/c o art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015; d) informar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Ceará e ao representante do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.043/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Noely Fernanda Rodrigues (424662/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.